Tribunal: TJBA
Processo: 8020496-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020496-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MONTEC ENGENHARIA LTDA Advogado(s): EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, ALEXANDRE AZEVEDO BULLOS, MURILO GOMES MATTOS AGRAVADO: METALRIO - VALVULAS TUBOS E CONEXOES INDUSTRIAIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por MONTEC ENGENHARIA LTDA contra decisão interlocutória proferida pela 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Dias D’Ávila, nos autos dos Embargos à Execução nº 8002869-48.2023.8.05.0074, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado pela empresa agravante. A recorrente alegou grave crise financeira e juntou documentos contábeis de 2021 e do primeiro semestre de 2022. Intimada a apresentar documentos complementares atualizados, como declarações de imposto de renda e extratos bancários, permaneceu inerte, tendo posteriormente recolhido o preparo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou sua hipossuficiência financeira de modo suficiente para justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação objetiva da insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC/2015 e a Súmula nº 481 do STJ. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015. A agravante apresentou apenas balanço patrimonial e DRE de períodos passados, sem documentos atualizados que permitam aferir sua real condição financeira. Intimada a apresentar documentação essencial, como declarações fiscais e extratos bancários, a agravante não atendeu à determinação judicial, comprometendo a análise de sua atua situação econômica e patrimonial. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica deve ocorrer apenas em situações excepcionais, devidamente demonstradas por provas inequívocas. A ausência de comprovação adequada da alegada hipossuficiência inviabiliza a concessão do benefício pleiteado pela pessoa jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no AREsp 941860/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 677170/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.05.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento n. 8020496-25.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MONTEC ENGENHARIA LTDA e agravada METALRIO - VALVULAS TUBOS E CONEXOES INDUSTRIAIS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-239